Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. HABITUALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.

1. A contravenção penal do art. 47 do Decreto-Lei 3.688/41 exige que o agente exerça irregular e habitualmente atividade profissional especializada e regulamentada.

2. A habitualidade é verificada na reiteração de atos privativos da profissão, constituindo delito único até que o agente tome conhecimento da investigação pelo flagrante ou pela citação em ação penal.

3. A contumácia na prática da conduta ilícita, após o conhecimento da investigação, compõe novo conjunto de atos suficiente à configuração de delito autônomo.

4. Não há litispendência entre as ações que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo termo circunstanciado (Acórdão 1600632, 07101412720218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. “A existência de indícios mínimos da materialidade e de autoria delitiva, associada à inteligência do princípio do in dubio pro societate, recomendam o recebimento da denúncia como forma de permitir a instauração do processo-crime e a apuração da verdade real, sob o palio do devido processo legal e com as garantias do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no REsp n. 1.861.537/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 24/6/2020).

6. Recurso conhecido e provido.